Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002041-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ANA CRISTINA FREITAS RUST
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida em Ação de Usucapião Extraordinário n. 1000935-15.2020.8.11.0107, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã MT, ajuizada por ANA CRISTINA FREITAS RUST, em que se deferiu suspensão de leilão de imóvel.
O agravante sustenta que “é legítimo proprietário do imóvel, havido por escritura pública de dação em pagamento lavrada em 17.02.1998 (docs. em anexo), inclusive, em data anterior a escritura pública de cessão juntada aos autos pela Agravada”.
Relata que “a Agravada tinha pleno conhecimento acerca da propriedade do bem passada ao Agravante. Isso demonstra não haver clareza quanto ao exercício de posse mansa e pacífica pela Agravada e, portanto, inexistência da probabilidade do direito que justifique a concessão da medida objurgada, motivo pelo qual pugna o Agravante pela reforma da decisão agravada com a revogação da tutela concedida”.
Aduz que “a Agravada propôs ação ordinária de anulação de ato jurídico com pedido de medida liminar de tutela antecipatória, para que fosse declarado sem efeito o Edital de Leilão Público no 2001/2125 (1910) e, consequentemente, a anulação do leilão realizado em 29/11/2001, a qual foi julgada procedente”, entretanto, “a fundamentação para procedência da ação, se deu pelo fato do Agravante não ter dado a correta publicidade ao leilão, haja vista indicação de número diverso do registro do imóvel (ID 45078898). Diante da regularização, inexiste, portanto, qualquer impedimento legal para a realização de novo leilão do imóvel”.
Defende que “tomou os devidos cuidados para disponibilizar todas as informações corretas sobre o imóvel a ser objeto de leilão, inclusive fez contar informação da existência da ação de usucapião 1000935-15.2020.8.11.0107”, de modo que “impõe-se a reforma da decisão agravada, mediante a revogação da medida concedida, objeto do presente recurso”.
Argumenta que “A publicidade conferida ao presente litígio através do edital supramencionado, demonstra que, em eventual êxito da alienação do imóvel, haverá plena ciência pelo adquirente acerca da presente demanda e dos riscos que esta implica, como o retorno da situação jurídica dos bens ao status quo ante”.
Diz que, “em face da grande demora no desfecho final das ações da espécie, os prejuízos gerados pela impossibilidade de venda do bem são irreparáveis, uma vez que estará obrigado a continuar suportando todos os ônus legais, inclusive a título de impostos/taxas, além da impossibilidade de converter seu ativo imobilizado em recursos disponíveis para a atividade de intermediação financeira, como, por exemplo, concessão de crédito”.
Requer o efeito suspensivo ao recurso e seu provimento, revogando-se a tutela concedida à agravada (id. 75605985).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A alegação de que sua propriedade é anterior à escritura pública da agravada não convence.
Isto porque, a agravada ajuizou a demanda com base no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, ou seja, alegando terem direito à usucapião extraordinária, que independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo:
“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”
Portanto, não nos cabe discutir se existe justo título ou boa-fé, pois o pedido da inicial é de reconhecimento da usucapião com fundamento expresso no art. 1238, parágrafo único.
Quando à validade ou não do certame, entendo que não convém analisar neste feito, e sim em eventual ação anulatória, como já feito pela agravante quanto à outro certame. A liminar foi de suspensão por ter a agravante demonstrado, a princípio, posse suficiente à preservar seu direito provisório sobre o imóvel, além de certame que poderia prejudicar o fim a que se destina a ação originária, que é a aquisição da propriedade e a preservação da posse:
“No caso, em exame de cognição sumária, infiro que os documentos apresentados pela parte autora conferem plausibilidade às suas alegações, haja vista a demonstração de posse sobre a área litigiosa há vários anos.
De outro lado, há comprovação documental de que o imóvel está sendo ofertado em leilão eletrônico pelo banco requerido, com prazo para encerramento de ofertas em 19/01/2021. Sendo assim, o perigo de dano resta caracterizado, eis que a transferência do domínio pode acarretar em grave prejuízo à parte autora, bem como a terceiros de boa-fé.”
O prejuízo na venda do imóvel a terceiro é inerente da própria venda, já que se prejudicaria o andamento do feito, que já tramita contra o atual proprietário, o banco agravante, o que entravaria o ideal andamento do processo, já que a ação de usucapião é intentada contra o proprietário do imóvel. O banco, inclusive, não seria mais legítimo passivo.
Ademais, os encargos tributários da venda são enormes, e a venda do imóvel pode acarretar danos irreparáveis inclusive ao eventual adquirente, que terá que arcar com os ônus tributários e pode criar outro imbróglio com ajuizamento de demanda para ser imitido na posse, prejudicando a posse até então preservada, da agravada.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora